Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-47.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-47.2023.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PRÉVIA. POSTERIOR LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1.1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados por ente municipal. 1.2. A sentença declarou a nulidade do título executivo extrajudicial consistente em termo de reconhecimento de dívida firmado sem prévia autorização legislativa, exigida para a validade da assunção de obrigações financeiras pelo poder público. 1.3. Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição, apontando que o acórdão não teria enfrentado de forma adequada a tese de convalidação do ato por lei municipal posterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São duas questões em discussão: 2.1. definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar suposta possibilidade de convalidação retroativa do termo de reconhecimento de dívida pela edição de lei municipal posterior; 2.2. estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O sistema processual brasileiro admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, sendo inadmissível sua utilização para reexame do mérito ou mera rediscussão de matéria já decidida. 3.2. No caso em exame, não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgado enfrentou expressamente a tese de convalidação alegada, concluindo que a posterior edição de lei municipal não tem o condão de suprir a ausência de autorização legislativa prévia exigida para a validade do termo de reconhecimento de dívida, em respeito ao princípio da legalidade e às normas de responsabilidade fiscal. 3.3. Conforme analisado no voto condutor, a legislação municipal superveniente limitou-se a autorizar a realização de acordos relacionados a débitos anteriores, sem menção específica ao termo objeto da execução. Além disso, a formação de novo compromisso financeiro — ainda que referente a dívida preexistente — implica alterações nas condições pactuadas (como atualização monetária, juros e prazos), afetando o orçamento municipal e exigindo, portanto, autorização legislativa específica e anterior. 3.4. A validade de compromissos financeiros assumidos por entes públicos subordina-se à estrita observância do princípio da legalidade e à autorização legislativa prévia, como determina o art. 37, caput, da Constituição Federal, em conjugação com as disposições dos arts. 29, §1º, e 37, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). 3.5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a decisão, conforme o disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil. 3.6. Assim, não havendo omissão ou contradição a ser sanada, e tratando-se apenas de inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Eventual reiteração protelatória desse tipo de recurso poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número 8000348-47.2023.8.05.0134, em que são partes embargante e embargada, respectivamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e MUNICÍPIO DE ITUAÇU. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente